Tribunal: CARF
Processo: 14112.720301/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.720301/2014-12
ACÓRDÃO
3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IACO AGRÍCOLA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
CRÉDITO BÁSICO. POSSIBILIDADE
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reverter a glosa de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep -Mercado
Interno do 3° trimestre de 2013.
O valor pleiteado foi de R$ 122.463,11, conforme pedido protocolado sob n°
2.569/2014, deferido parcialmente nos termos do Despacho Decisório (DD) n°
0531/2016 -DRF/CGE (fls. 1.022 e 1.023).
Enviado o processo à Seção de Fiscalização da DRF/Campo Grande, foi efetuada a
análise quanto ao pedido. Na Informação Fiscal (fls. 1.005 a 1.008) está detalhado o
procedimento relativo ao exame realizado e a apuração efetuada. Foi apresentada,
também, Dcomp que utiliza crédito decorrente de ressarcimento.
O deferimento parcial do pedido teve como motivação a glosa de créditos,
conforme excertos da Informação Fiscal abaixo:
1.2. Disposições legais sobre o uso dos créditos.
Em relação aos créditos de bens e serviços utilizados como insumos, vale salientar
que somente geram direito ao desconto de créditos, para fins de determinação
dos valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos moldes do
art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, os custos, despesas e encargos estritamente nele
discriminados, não havendo previsão legal para a apuração de créditos sobre
outros custos, despesas ou encargos da pessoa jurídica no desenvolvimento de
suas atividades, ainda que necessários a elas. Consideram-se insumos, para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. No caso de bens, para que estes possam ser considerados
insumos, é necessário que sejam consumidos ou sofram desgaste, dano ou perda
de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida
sobre o serviço que está sendo prestado ou sobre o bem ou produto que está
sendo fabricado. Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem
de processos produtivos diversos. As despesas com aqueles itens não geram
direito à apuração de créditos na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidas sobre as receitas auferidas com vendas de álcool produzido.
Portanto é vedado, também, o desconto de créditos das contribuições em relação
aos gastos com a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos não empregados nos processos de industrialização dos
quais resultem tais produtos. Portanto, não ensejam a apuração de créditos os
dispêndios com a aquisição de peças e serviços utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da cana de açúcar. Tais bens e
serviços não se caracterizam como insumos, assim entendidos como aqueles
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
3
diretamente utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
[...]
Foram utilizados para conferência, os valores de aquisições lançados nos livros
comerciais e fiscais, e a relação das Notas Fiscais entregues. Através do SPED
Contribuições, verificamos os valores dos créditos disponíveis para utilização, bem
como os valores lançados a título de créditos objetos de pedidos de
ressarcimento, conforme verifica-se no ANEXO I - Controle dos Créditos da EFD
Contribuições.
Baseado no item 1.2. (Disposições legais sobre o uso dos créditos) as Notas
relacionadas pelo contribuinte como sendo de insumos, entregues em
10/10/2016, foram segregadas, gerando 3 (três) demonstrativos, conforme
abaixo:
ANEXO II - Relação de Todas as Notas Fiscais - Insumos (item 2.1.); ANEXO III -
Relação de Notas Fiscais Relativas à Atividade Agrícola -Insumos (item 2.5.);
ANEXO IV- Relação de Notas Fiscais Não Enquadradas como Insumo; No Anexo IV,
foram relacionadas as Notas Fiscais relativa a aquisição de:
Produto Motivo do Não Enquadramento -Cana de Açúcar:Insumo da atividade
agrícola -Combustível:Base de cálculo já inclusa na Linha 04 da Ficha 06A -
Comissão sobre vendas Não há previsão legal -Itens de consumo diversos
(alimentos, eletrodomésticos, produtos hospitalares, produtos de limpeza, relógio
de ponto etc):Não há previsão legal -Fretes e carretos de álcool:Base de cálculo já
inclusa na Linha 06 da Ficha 06A Foram desconsiderados como base de cálculo de
créditos passíveis de compensação os valores constantes no ANEXOS III e IV.
A diferença ((ANEXO II) - ((ANEXO III + ANEXO IV)) resultou na Base de Cálculo de
Bens e Serviços Utilizados como Insumos apuradas por esta fiscalização, conforme
o ANEXO V - Apuração da Base de Cálculo dos Créditos dos Insumos.
A ciência quanto ao DD ocorreu em 27 de dezembro de 2016, conforme Termo de
Ciência à fl. 1.035.
Em 25 de janeiro de 2017, foi protocolada a manifestação de inconformidade (fls.
1.037 a 1.076), a qual menciona o deferimento parcial do pleito em face da Informação
Fiscal acima referenciada. Nessa manifestação foi alegado, em síntese:
a) "... a Informação Fiscal em nada ajuda, pois alude, genérica e laconicamente,
ao fato de que 'não ensejam a apuração de créditos os dispêndios com a aquisição de
peças e serviços utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
cultivo da cana de açúcar" e, novamente, que "'bens e serviços empregados no cultivo
de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na fabricação de álcool ou de
açúcar, por se tratarem de processos produtivos diversos'";
b) "constata-se erro na formação da base de cálculo dos créditos dos insumos",
conforme salientado;
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
4
c) "a discussão se cinge à qualificação jurídica como insumo das despesas
incorridas, não havendo qualquer questionamento quanto à sua existência e
materialidade";
d) "segundo o CARF, insumo, para fins de creditamento de PIS e
COFINS, 'partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica das próprias
normas instituidoras de tais tributos (Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003), deve ser
entendido como todo custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na
prestação
de
serviço
ou
na produção ou fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha
relação

e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação,
das
especificidades de cada processo produtivo' (acórdão n° 9303-003.069, j. em 13 de
agosto de 2014.)";
e) "da mesma forma, também é do CARF o entendimento de que insumos 'são
todos aqueles bens e serviços que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou
à prestação de serviços, ainda que sejam neles empregados indiretamente.' (acórdão n°
3402003.076. j. em 18 de maio de 2016)";
f) "... o próprio CARF já consignou a possibilidade de deferimento de créditos a
partir de gastos incorridos não só na produção direta de açúcar e álcool, mas também os
gastos incorridos no cultivo da cana-de-açúcar, que lhes serve de insumo";
g) é feita toda a descrição do processo produtivo da interessada;
h) "a atividade da agroindústria é a produção de etanol de forma
verticalizada. Ou seja, a própria Contribuinte planta a cana-de-açúcar necessária para a
sua produção e, posteriormente, transforma-a em álcool";
i) aduz a interessada que embora não "concorde com a indevida
transferência de ônus para a Contribuinte complementar a lacunosa informação fiscal
que
motivou o genérico indeferimento dos pleitos de ressarcimento de crédito" discrimina,
por categorias, "as despesas incorridas ... , as quais levam à conclusão de que todas as
despesas
que
ora se pretende ver ressarcida foram essenciais e vitais à atividade produtiva de etanol";
j) apresenta, então, as categorias, "com sua documentação probante, a qual
conta com (I) laudo demonstrando a sua essencialidade e pertinência ao processo
produtivo de etanol, (II) planilha das notas fiscais pertinentes e (III) cópia das notas
f
i
s
c
a
i
s
"
:
k) "
.
.. não é dada à autoridade fiscal se imiscuir em decisões operacionais e gerenciais da
CATEGORIA DE INSUMO
Doe.
Serviços Agrícolas
02
Frete de Insumos Agrícolas
03
Óleos, Lubrificantes e Combustíveis
04
Frete de Óleos, Lubrificantes e Combustíveis
05
Serviços de Manutenção
06
Peças de Manutenção
07
Frete de Peças de Manutenção
08
Pneus e Câmaras
09
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
5
empresa. Em outras palavras, a opção pela atuação de forma verticalizada, ao invés de
horizontalizar sua produção, não pode ser tomada, agora, em seu detrimento";
l) "... considerando que 'o termo inicial da correção monetária deve ser
considerado como sendo a data do protocolo dos pedidos administrativos de
ressarcimento', visto que era essa a 'data em que os créditos poderiam ter sido
aproveitados', é de rigor que, a partir dessa data, se 'confira o direito à correção
monetária'";
m) "... é igualmente necessário, que se homologue a integralidade da declaração
de compensação formalizada";
n) "... é de rigor que, desde logo, seja afastada a aplicação da multa isolada".
Ao final são veiculados os pedidos:
a) exclusão da glosa e o reconhecimento do direito do crédito pleiteado,
atualizado, pela taxa SELIC, desde o protocolo do pedido;
b) homologação da Dcomp apresentada e afastamento da multa isolada;
c) é requerida perícia técnica, destinada a avaliar a qualificação como insumos
dos bens e serviços utilizados no processo produtivo.
Em 27 de março de 2020, por decisão judicial (liminar), foi determinado que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - MS, analisasse e
proferisse decisão relativamente ao presente processo no prazo de noventa dias (fls.
1.099 a 1.104).
Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento, o TRF3 concedeu a
antecipação de tutela para que a decisão seja proferida em dez dias úteis (fls. 1.109 a
1.112).
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Campo Grande-MS
julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. A impugnação deverá ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
submetendo-se os pedidos de perícia e diligência à decisão do julgador.
INFORMAÇÃO FISCAL. LACUNA. ATIVIDADES GERENCIAIS. NÃO-INTERFERÊNCIA.
A simples alusão a lacunas na informação fiscal, base do Despacho Decisório, não
enseja qualquer manifestação, também não tendo havido interferência do Fisco
nas atividades gerenciais da pessoa jurídica, mas simplesmente a interpretação
dos fatos quanto ao aspecto tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. PERÍODO DE FORMAÇÃO.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
6
O período considerado para a formação da base de cálculo dos créditos deve ser
corrigido para que seja considerado aquele indicado pela requerente.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. PRODUÇÃO VERTICALIZADA. INSUMO DO
INSUMO.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa
jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica).
CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei n°
10.833, de 2003.
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A Declaração de Compensação que utiliza o crédito decorrente do ressarcimento
deve ser homlogada até o limite do crédito reconhecido na decisão.
Processo 14112.720301/2014-12DRJ/CGE Acórdão n.° 04-52.645Fls. 2 MULTA
ISOLADA. PROCESSO À PARTE.
A multa isolada em face de compensação não homologada é controlada em
processo à parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito quanto as
glosas remanescentes, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de
inconformidade quanto ao indeferimento parcial do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme relatado, a lide trata de pedido de ressarcimento da Recorrente
decorrente de suposto direito creditório correspondente ao PIS não cumulativa do 3° Trimestre de
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
7
2013, no montante de R$ 122.463,11, referente crédito básico na aquisição de insumos utilizados
na fabricação de mercadorias não tributados no mercado interno.
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância, acolheu parte da manifestação de inconformidade, mas restou controversa a glosa
sobre as despesas com fretes de insumos agrícolas não gerariam crédito (fertilizantes, calcário,
gesso e fosfato), pois tais insumos foram tributados à alíquota zero.
Inicialmente, cabe frisar que a empresa, objeto do procedimento fiscal, exerce a
atividade de agroindústria, localizada no Centro-Oeste do Brasil. No exercício da sua atividade,
planta cana na fase agrícola e produz álcool e açúcar na fase industrial para venda.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise da matéria controversa.
Fretes sobre a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero
Neste tópico, o acórdão recorrido manteve a glosa do crédito básico apurado pela
recorrente mediante o mesmo entendimento de que o frete na aquisição de insumo sujeito à
alíquota zero comporia o custo do produto transportado e por isso não daria direito a crédito.
Segundo exposto, as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem
sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de
1999. Portanto, estando a mercadoria sujeita à alíquota zero ou crédito presumido o frete a ela
vinculado não gera direito a crédito ou geraria crédito parcial equivalente ao crédito presumido
em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Observa-se, no entanto, que o dispositivo transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição. Não trata o dispositivo de vedação de creditamento de serviços sujeitos à
tributação incorridos com bens não sujeitos a tributação (que é o caso do presente processo).
Tem-se, assim, por insubsistente a subsunção efetuada pela Auditoria Fiscal no
sentido de que o fato do produto transportado não ser onerado pelas contribuições ou sujeito ao
crédito presumido, o frete, por compor o custo do produto adquirido, seguiria o mesmo regime
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
8
dele, não permitindo totalmente ou parcialmente, dessa forma, créditos dos serviços a ele
associados.
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições ou sujeito ao crédito presumido, as despesas com frete oneradas pelas
contribuições devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade totalmente, na condição
de serviços utilizados também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção em casos semelhantes, conforme as
ementas parciais de alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
(Acórdão no 3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de
2018, de relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)

CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
(Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de outubro de
2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
(Acórdão no 9303-014.885, sessão de 14 de março de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Câmara Superior de Recursos Fiscais)
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.657 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14112.720301/2014-12
9
Assim, deve ser cancelada a glosa dos fretes na aquisição de insumos sujeitos à
alíquota zero ou não onerados pelas contribuições ao PIS e COFINS.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reverter a
glosa de fretes nas aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1205
DF CARF MF
Original